Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702655-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. O. B. AGRAVADO: S. A. C. D. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 68193262), interposto por M.B.O.B. em face de S.C.S.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de ressarcimento n. 0726151-66.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos (ID 221544496 na origem): Trata-se de ação de ressarcimento, proposta por M.B.O.B. em face de S.C.S.S.. Inicialmente, pretendia a parte autora ação de obrigação de fazer para compelir a ré a autorizar todas as guias de atendimento médico, sendo indeferida a antecipação de tutela ao id. 182767843. Recebida a emenda à inicial id. 189772950 em substituição à exordial originária, convertida a obrigação de fazer em ação de ressarcimento, com a respectiva adequação do polo ativo da demanda. A parte autora sustenta, em síntese, que, era beneficiária do plano de saúde administrado pela A.G.S. com a S. e que, em razão da falência da operadora, a U.P.A.L. requereu a migração dos beneficiários do plano empresarial para o plano administrado pela ré. Alega que, por estar em período gestacional, foi informada acerca da desnecessidade de cumprimento de novos planos de carência. Contudo, ao dar continuidade aos acompanhamentos mensais, foi surpreendida com a exigência de carência, inclusive para o parto e internação, o qual necessitou de custeio particular. No mérito, pugnou pela condenação da ré em ressarcir os valores para custeio do parto, internação hospitalar e médica ginecologista e obstétrica, bem como a indenizar em danos morais na quantia de R$10.000,00. Concedidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora ao id. 186312470. Citada ao id. 204823146, a requerida ofertou contestação ao id. 207118577. Preliminarmente, suscitou (i) a retificação do polo passivo; (ii) a manutenção do indeferimento da medida liminar; (iii) a falta de interesse de agir, ao argumento de que inexiste recusa administrativa; (iv) a inépcia da inicial, por ausência de documento comprobatória de recusa de atendimento ou de indeferimento de reembolso na via administrativa, bem como ausência de pedido certo e determinado e (v) impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora. No mérito, alegou que (i) a autora foi expressamente informada acerca dos prazos de carência, cujo prazo terminou em 19/09/2024, situação que afasta eventual obrigatoriedade de cobertura ou reembolso dos procedimentos realizados de forma particular pela parte; (ii) a portabilidade de carência é vedada aos contratos firmados por pessoa jurídica, situação do caso concreto, vez que a autora é beneficiária de plano coletivo empresarial; (iii) a operadora não é compelida a custear ou reembolsas procedimentos realizados fora da rede credenciada; (iv) a parte autora não anexou notas fiscais, apenas comprovante de pagamento das despesas apontadas. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais. Designada audiência, infrutífera a conciliação (id. 208959616). Réplica ao id. 212069334. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu seu depoimento pessoal e prova testemunhal das pessoas que acompanharam as tentativas de portabilidade do convênio (id. 213473822). A requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas em contestação. Da ratificação do polo passivo Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A ré possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a parte autora alega a responsabilidade solidária da requerida. Assim, caso este juízo constate a ausência de responsabilidade da ré, a consequência jurídica aplicável à hipótese será a improcedência do pleito em relação à referida parte. Da manutenção do indeferimento da medida liminar Nada a prover, tendo em vista que, convertida a obrigação de fazer em ação de ressarcimento, não fora formulado pedido liminar em sede de emenda à inicial. Da falta de interesse de agir Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o provimento pretendido pela parte autora é útil, adequado e necessário à pretensão deduzida na inicial, não sendo exigido esgotamento da esfera administrativa para distribuição da ação. Da inépcia da petição inicial A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do NPCC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. Da impugnação à gratuidade de justiça Nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Na hipótese dos autos, a requerida não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada. Assim, não foi elidida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada. Nesse sentido, rejeitando as preliminares aduzidas e vencido o exame dos pressupostos processuais, não havendo nulidades a sanar, procedo à análise das questões fáticas, jurídicas e probatórias. Após detida análise dos autos, verifico que não foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora. A relação entre as partes é de consumo, razão por que, ao caso em tela, incide a regra preconizada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova neste tipo de negócio jurídico, diante da hipossuficiência do consumidor frente ao poderio do fornecedor, razão pela qual plausível a inversão do ônus da prova requerida pela autora. A parte é hipossuficiente, pois ostenta vulnerabilidades técnica e informacional em face da ré. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora alega falha na prestação do serviço, inverto o ônus da prova em favor da parte demandada, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Contudo, destaco que a imposição do ônus ao réu de comprovar que a inexistência de danos morais ou materiais, consistiria na determinação de produção de prova diabólica, situação não admitida pela legislação, razão pela qual tais pontos seguirão o regramento ordinário de distribuição do ônus da prova. Como a inversão do ônus da prova, no caso, é "ope legis", dispensa nova intimação da ré para especificação de provas. Fixo como pontos controvertidos (i) o direito à portabilidade da carência do plano de saúde autora e (ii) a obrigação de ressarcimento pela ré dos danos materiais alegados pela autora. A autora requer seu depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal para oitiva de A.M.A. e A.C.C.V., que acompanharam as tentativas de portabilidade do convênio (id. 213473822). No que concerne ao requerimento da autora para que seu depoimento pessoal seja colhido, registro que a parte não pode requerer o seu próprio depoimento, tendo em vista que uma das finalidades do ato é a confissão. Quanto à prova testemunhal, tenho que, por submeter-se à normas próprias que regulam a atividade das operadoras do plano de saúde, a questão deverá ser dirimida por meio das provas documentais acostadas aos autos, bem como pela análise da legislação aplicável ao caso concreto, não sendo a prova testemunhal meio hábil para prova das questões controvertidas. Indefiro, portanto, o pedido de produção probatória. Pelo exposto, preclusa esta, anote-se conclusão para sentença. A Agravante alega que ingressou com ação de ressarcimento em face da negativa de cobertura, por parte da Agravante, no caso de gestação em estágio avançado, pois lhe fora anteriormente prometida, segundo afirma, portabilidade sem necessidade de cumprimento de novas carências. O juízo de origem indeferiu a prova testemunhal hábil a demonstrar a falsa promessa feita pelos representantes da operadora de saúde, cerceando o direito da Agravante de demonstrar a veracidade de suas alegações. Por conta disso, ingressou com o presente agravo de instrumento, invocando os Arts. 5o, LV da CF/88, Art. 369 do CPC, Art. 39, V e XII do CDC, além de entendimentos de Tribunais. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. As custas de preparo não foram recolhidas em face da concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, uma vez que o agravo trata de indeferimento de prova, matéria que, em tese, não é urgente que não possa aguardar o manejo da eventual apelação, de acordo com a nova sistemática processual. Importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso sob análise não se vislumbra a urgência da questão e a inutilidade do seu julgamento em eventual preliminar de recurso de apelação, ocasião em que o alegado cerceamento de defesa poderá ser aventado pela parte agravante. Também não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ, porque a matéria pode ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC, como se destaca no acórdão da 3a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Em razão do princípio da Singularidade (também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade), somente é possível um recurso para cada ato impugnável. A legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação em cada situação jurídica. 2. O Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 CPC, tem como objeto a impugnação de decisões interlocutórias. O caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. 3. Recente julgado proferido pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988), acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. 4. In casu, o exame da questão atinente ao valor homologado pelo Juizo a quo para realização da perícia técnica não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a ponto de tornar indispensável a análise imediata da questão, podendo ser examinada em sede de apelação sem prejudicar qualquer das partes litigantes. 5. Importante ressaltar que a parte Agravada, a quem incumbe o adiantamento do pagamento da perícia técnica, já realizou o deposito dos valores correspondentes à sua realização (ID 111829306, processo de origem), o que evidentemente afasta o caráter de urgência a ensejar a análise do presente recurso. 6. Ainda que permaneça o interesse jurídico da Agravante na discussão objeto do presente recurso, nada impede que seja feita no momento processual oportuno e adequado. Assim, não se subsumindo a hipótese em tela a nenhuma daquelas elencadas no mencionado art. 1.015 do CPC e também não representando urgência que demande o exame imediato da questão, outra medida não cabe senão a de não conhecimento da sublevação, por sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, do CPC), cabendo à Agravante observar o ditame do art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1425348, 0738063-52.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) Nesse sentido, também em outro órgão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) O feito se encontra, em tese, instruído minimamente, o bastante para que o juízo de origem (destinatário da prova) entenda pela suficiência do acervo documental que instrui o feito, não se observando, em um primeiro momento, cerceamento de defesa. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no Art. 932, inc. III do CPC, dele não conheço, negando-lhe seguimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 16:46:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador